Tribunal: STF
Processo: RE 1389481
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 



    1. O título executivo (ação coletiva nº 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. 



    2. A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, reconhecendo a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 37, X; 61, § 1º, II, a; e 169, § 1º, todos da Constituição Federal.



    Passo à análise do recurso.



    O recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela Tribunal de origem com relação ao Tema 810, não tendo a parte recorrente interposto recurso contra tal ponto.



    O recurso não deve ser provido.



    O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 638.115-RG (Tema 395), declarou a “inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, ante a ausência de lei que o amparasse”.



    No julgamento dos segundos embargos de declaração no citado paradigma, firmou-se o entendimento no sentido da impossibilidade de cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgada, uma vez que em nosso ordenamento jurídico existem mecanismos aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, “quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF, seja em momento anterior ou posterior ao seu trânsito em julgado”. 



    Tal entendimento está alinhado com o decidido pelo STF no julgamento do Tema 733 da repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki), ocasião em que se fixou a seguinte tese:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”.



    No caso, o Tribunal de origem destacou que o título executivo transitou em julgado em 08.12.2010, enquanto que a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115-RG ocorreu apenas em 18.03.2015, portanto o caso é de declaração de inconstitucionalidade posterior ao trânsito em julgado de sentença.



    Entendeu, ainda, que o caso não se enquadra nos termos do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e que a discussão relativa à inexigibilidade do título executivo se encontra preclusa, uma vez que a matéria já foi debatida nos autos da ação mandamental que constituiu o título executivo. 



    Por fim, para dissentir desses entendimentos e chegar às conclusões pretendidas pelas parte recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



                Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator